Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-52.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001750-52.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIS MUNARETTO - CPF: 464.832.929-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, de no. 0001750-52.2017, ajuizada em face de ALVARO LUIS MUNARETTO, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao título de crédito acostado aos autos e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante fala que jamais agiu com desídia na condução do processo, sob o argumento de que todas as vezes em que foi provocado manifestou nos autos requerendo que fossem realizadas diligências para satisfação de seu crédito.

Afirma que a demora se deve à morosidade da máquina judiciária, sobretudo porque o processo ficou parado pelo período de 07/2019 a 01/2021, em razão da digitalização dos autos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada em dois títulos executivos extrajudiciais, Cédula de Crédito Bancário sob no 0428052-0, celebrada entre as partes em 29/10/2012, no valor de R$ 69.210,00, com vencimento em 15/10/2018, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 231271654 – pág. 15/30 e, Cédula de Crédito Bancário de no 0428009-1, firmada em 08/11/2012, no valor de R$ 162.000,00, também com vencimento em 15/10/2018. (ID. 231271654 – fls. 31/46)

A ação foi distribuída em 06/02/2017 e a decisão inicial proferida em 08/02/2017, Id 231271654 - pág. 109/110.

Realizadas duas tentativas infrutíferas de busca e apreensão dos bens ofertados em garantia fiduciária, bem como da citação do devedor, o Banco requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o que foi deferido à id. 231271654 – pág. 162.

Determinada a citação do executado em diversos endereços apresentados pelo credor, todas resultaram sem êxito.

Nota-se que o banco credor, ora apelante requereu inúmeras vezes a expedição de carta precatória, bloqueio de ativos financeiros, de bens móveis e imóveis, apreensão da CNH e passaporte para satisfação de seu crédito, todavia, todas restaram inexitosas. (ID. 231271654 – pág. 178, 188, 189, 202)

Compareceu o banco credor postulando pela suspensão do feito pelo prazo de um ano e, após o decurso, postulou novamente pelo bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do executado/apelado, conforme Id 231271654 – fls. 216/224.

Pois bem, da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

De início, registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Nota-se que o banco buscou bens passíveis de penhora a fim de satisfazer a dívida, tendo buscado a localização do bem ofertado em garantia ao contrato, de forma que deixou de peticionar tão somente durante os períodos de cumprimento das cartas precatórias e mandados expedidos.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Portanto, da análise pormenorizada dos autos é possível notar que merece prosperar as alegações recursais do apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024